Tribunal: TJDFT
Processo: 0759514-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIGITAL. CONTRATO VERBAL. EXTENSÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO POR PUBLICIDADE. EXCLUSÃO DO ACESSO DO PRESTADOR DO SERVIÇO ÀS PLATAFORMAS. RELATÓRIO DE GASTOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de prestação de serviço não exige forma especial, podendo ser ajustado verbalmente. Todavia, se não houver contrato escrito, cabe ao autor da ação comprovar as condições acertadas entre as partes.
2. Na hipótese, as mensagens trocadas entre as partes mostram o ajuste da prestação de serviço de desenvolvimento de site e divulgação da marca da empresa na internet pelo valor mensal de R$ 720,00, tendo a autora informado que o advogado faria contrato de trabalho (ID 63869285 - Pág. 1, 2 e 14), mas esse contrato não foi apresentado nos autos.
3. As mensagens mostram também a aprovação da autora sobre as criações e propostas da ré quanto à divulgação da empresa e dos produtos anunciados, inclusive quanto ao pagamento pela publicidade. Na negociação desse pagamento, foram trocados áudios (ID. 63869285 - Pág. 12) e algumas mensagens de texto com o valor gasto pela publicidade. Além disso, foram enviados arquivos e uma apresentação sobre o tráfego pago (pág . 57, 79, 102). Nenhum desses anexos vieram aos autos, o que inviabiliza a análise da exata extensão do serviço cobrado e do que foi cumprido.
4. No curso da relação contratual a autora manifestou algumas vezes satisfação com o serviço prestado, o que é corroborado pelo incremento de acessos indicados pelos documentos que acompanham a contestação. No entanto, com o superveniente descontentamento da autora, esta excluiu o acesso da ré às plataformas ao tempo em que exigiu dela relatórios dos serviços prestados.
5. Ao suprimir da ré a possibilidade de gerar relatórios nas plataformas digitais, deveria a autora, sobre quem recai o ônus da prova (art. 373, I, do CPC), extrair dessas plataformas os relatórios dos pagamentos realizados nos últimos meses, de forma a comprovar o valor efetivamente gasto com publicidade.
6. Nesse cenário, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução da metade da quantia paga pelo serviço.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.